Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL EM CONTRATOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de perícia contábil e de inversão do ônus da prova em demanda envolvendo revisão de contrato bancário. O agravante sustenta cerceamento de defesa e requer aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de complexidade técnica e hipossuficiência frente à instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos necessários à análise da abusividade dos encargos podem ser aferidos por outros meios de prova, como a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não ocorre de forma automática, devendo estar demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência probatória do consumidor, o que não se verifica no caso.
5. A simples alegação de abusividade de cláusulas contratuais, desacompanhada de fundamentos técnicos ou comparativos específicos, não autoriza a inversão do ônus da prova nem a realização de perícia.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, 1.015, XI; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904735, 0709882-49.2023.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 21.08.2024; TJDFT, Acórdão 1709167, 0714802-03.2022.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30.05.2023, DJe 27.06.2023.